Tribunal: STF
Processo: AP 275
Classe: AP
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-23
Data de publicação: 1983-03-23

Ementa:
1.AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR,
ORIGINARIAMENTE, DENTRE OUTRAS AUTORIDADES, OS DEPUTADOS (CONST. DA
REP., ART-119, I, "A").
2.NÃO SENDO DEPUTADO POR OCASIAO DO FATO IMPUTADO E NÃO SE
ENCONTRANDO ATUALMENTE EM MANDATO LEGISLATIVO FEDERAL, NÃO TEM O
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMPETÊNCIA PARA JULGAR O DENUNCIADO.
3.REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO, PARA
PROVIDENCIAS COMPATIVEIS, INCLUSIVE O EXAME DA SUA COMPETÊNCIA